Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720356-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEBORA DE FATIMA MATIAS DA SILVA PAIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702831-41.2024.8.07.0010, ajuizada em seu desfavor DEBORA DE FATIMA MATIAS DA SILVA PAIM, deferiu o pedido de tutela de urgência. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria no ID 59671807. Em 31/07/2024 sobreveio sentença nos autos principais (ID 205880840 dos autos originários), confirmando a tutela de urgência e julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: a) DECLARAR como cumpridos os prazos de carência, em razão da portabilidade para o plano de saúde administrado pela requerida; b) CONDENAR a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em autorizar, custear e fornecer o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®), nos moldes e prazos da prescrição médica, enquanto se fizer necessário ao tratamento médico da autora. Resolvo o mérito deste processo nos termos do artigo 487, I, do CPC. Arbitro os honorários sucumbência em R$6000,00, nos termos do art. 85, §2° do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, o autor custeará 20% e a requerida 80% do valor dos honorários e das custas finais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, vedada a compensação.” O Ministério Público apresentou parecer no ID 63192732, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Sandra A. S. de Albuquerque, pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da perda superveniente de objeto recursal. De fato, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o agravo interno de ID 60618144. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator